Tribunal: TJMT
Processo: 0011744-24.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011744-24.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: CLEITON ROBERTO MAZIERO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS EM JUÍZO QUE NÃO APONTA A AUTORIA DO DELITO AO RÉU – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo prova judicializada quanto à prática do crime de concussão, porquanto todas as provas colhidas em contraditório e ampla defesa não apontam a autoria delitiva ao réu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impões, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011744-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prevaricação, Concussão]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON ROBERTO MAZIERO - CPF: 919.197.111-04 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO MILITAR (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – IM
PROCEDÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS EM JUÍZO QUE NÃO APONTA A AUTORIA DO DELITO AO RÉU – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova judicializada quanto à prática do crime de concussão, porquanto todas as provas colhidas em contraditório e ampla defesa não apontam a autoria delitiva ao réu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impões, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença editada pelo Conselho de Justiça Permanente da Décima Primeira Vara Criminal
Especializada Justiça Militar
da Comarca de Cuiabá-MT (Ação penal cód. 435507) que, julgou improcedente a denúncia
absolvendo o apelado
CLEITON ROBERTO MAZIEIRO do crime de
concussão, do art. 305 do CPM
.

Em suas razões de recurso (pag. 47/61/vol.2-PDF) o Ministério Público pede a reforma da sentença,
para que o réu CLEITON ROBERTO MAZIERO seja condenado pelo delito de concussão
, ao argumento de que
“Ao contrário do esposado na sentença vergastada, o crime de concussão configura-se no caso em tela, precipuamente por força do robusto lastro probatório colacionado aos autos.”
(pag. 60-vol.2-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do acusado requer o desprovimento do recurso acusatório (pag. 65/74-vol.2-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dro. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, pugna pelo
im
provimento
do recurso ministerial (pags. 81/88-VOL.2-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que, por diversas vezes, entre os dias 17/09/2014 e 27/10/2014, no município de Poxoréu-MT, o réu, CLEITON ROBERTO MAZIEIRO, , 3o Sgt da PM, agindo com unidade de desígnio e vinculo objetivo com os civis identificados por “JÚLIO” (ou “JULIÃO”) e IZAQUEU DA SILVA FERREIRA,
exigiu da vítima MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA LOPES
,
em razão de sua função, vantagem econômica indevida
(Primeiro FATO).

Entre os dias 17/09/2014 e 27/10/2014, no município de Poxoréu/MT, o 3o Sgt PM CLEITON deixou de praticar, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal, permitindo que terceiros realizassem “segurança armada” na propriedade rural da vítima MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA LOPES, sem a adoção de nenhuma providência.
(
Segundo FATO)
.

Consta que a vítima possuía uma área com possibilidade de extração de pedras preciosas denominada Fazenda Novo Horizonte, objeto de conflito possessório. Ao tomar conhecimento do conflito através do comparsa IZAQUEU DA SILVA FERREIRA,
o réu vislumbrou a possibilidade de obter vantagem econômica em desfavor da vítima
, sob o pretexto de dar “proteção” e favorecer o ofendido, inclusive, com a realização de serviço de segurança armada na citada propriedade rural.

Na época o GAECO conduzia uma investigação de assaltos a banco na região, tendo como um dos investigados o já mencionado comparsa do denunciado, IZAQUEU DA SILVA FERREIRA.

Nas interceptações telefônicas da referida operação – Autos 399817 – cujo compartilhamento foi devidamente deferido pelo juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado –
o denunciado foi flagrado arquitetando a empreitada criminosa objeto do procedimento em voga
.

No relatório de informações no 035/GITT/GAECO/2015, encartado no volume anexo aos presentes autos (fls.01/52), é possível vislumbrar com clareza como a prática criminosa foi desenhada.

O denunciado e os civis IZAQUEU DA SILVA FERREIRA e “JÚLIO” exigiram em torno de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
da vítima MANOEL

para lhe fornecer apoio armado e assegurar sua permanência na terra objeto de conflito.
Para executar o “serviço”, “JÚLIO” foi incumbido de permanecer armado no local durante o período em questão.

Visando assegurar o recebimento dos valores exigidos, o denunciado determinou que o comparsa IZAQUEU “pressionasse” a vítima, dizendo a ela que o invasor da propriedade era pessoa que “tem força e é influente na cidade”, o que foi prontamente atendido.

Após pressionarem a vítima, o réu CLEITON e seus comparsas - IZAQUEU DA SILVA FERREIRA e “JÚLIO” -
coletaram 03 (três) pagamentos, sendo
: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) pagos via cheque pré-datado diretamente para JÚLIO CÉSAR LEITE GOMES, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pagos diretamente para “IZAQEU” DA SILVA FERREIRA e outros R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pagos diretamente para JÚLIO CÉSAR LEITE GOMES (Fls.15-IPM e fls. 41/42 do relatório de informações no 035/GITT/GAECO/2015).

Em depoimento, a vítima informou que foi pressionada a realizar os pagamentos,
tendo recebido diversas ligações do denunciado 3o Sgt PM CLEITON ROBERTO MAZIEIRO
.

Após a instrução, o Ministério Público requereu a prescrição do delito de prevaricação art. 319-CPM, sendo acolhido pelo juízo sentenciante.
Quanto ao delito de concussão
o réu CLEITON, 3o Sargento da PM, foi absolvido por ausência de prova, decisão da qual recorre o Ministério Público postulando o que segue.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE CONCUSSÃO

O Ministério Público sustenta que há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de concussão, devendo a sentença absolutória ser reformada para que o réu seja condenado nos termos da denúncia.

O pleito acusatório
se apresenta com sustentação fatíca e jurídico para condenaçãio.

Conforme ressai dos autos,
não há qualquer prova produzida em juízo a confirmar a denúncia do delito de concussão
, porquanto
a própria vítima, ouvida em contraditório e ampla defesa, não apontou
qualquer ação do réu em exigir vantagem indevida ou quantia em dinheiro,
verbis
:

“VÍTIMA MANOEL: Se tratava de uma demanda de um mineral... só que quando eu fui indagado ... e foram falando desse rapaz aí e de outras pessoas. E simplesmente a única coisa que eu fiz foi uma denúncia porque o André da “SIBE” foi lá e tirou meu maquinário da minha propriedade.

MP: Vamos por parte então. Nas declarações que o senhor deu, o senhor disse que comentou com IZAQUEU a possibilidade de extração de pedras preciosas dentro da área de propriedade do senhor e da sua família. Daí em diante o que aconteceu?

VÍTIMA MANOEL: não, nós foi trabalhar né, quando nós foi trabalhar nóis foi notificado ... quem foi ameaça nóis lá foi o Dr. Marco Maciel que é um Geólogo de Cuiabá, que se eu não saísse da propriedade quem ia tirar nóis de lá era a polícia Federal... Na realidade o Júlio doutora era cliente nosso na mecânica né... eu tinha uma negociação com Zaqueo ... e aí eu fui comprar uma máquina dele e não deu certo a entrada ele ficou me devendo 7 mil reais e 500 e aí eu precisasse de uma pessoa que cuidasse lá da pedreira mas pra cuidar do sistema administrativo da pedreira. Aí ele me apresentou essa pessoa que era amigo dele ... mas na exploração de diamante.

MP: e essa pessoa quem é?

VÍTIMA MANOEL: era o finado Julião... A participação do Senhor André até onde eu sei pelo Ministério Público é que teve uma escuta telefônica que ele é... subornou né, esse pessoal aí e outras pessoas pra tirar nóis da área...

MP: E o policial militar CLEITON?

VÍTIMA MANOEL: Qual CLEITON? O Mazieiro ? Foi o seguinte, quando nóis foi detido lá pelo geólogo Marcos Maciel eu fui recorrer dos meus direitos, peguei as escrituras lá da terra e vim na Polícia civil de Poxoreu e a polícia não queria fazer o Boletim de Ocorrência, aí eu fui lá no destacamento da polícia Militar e encontrei o MAZIEIRO lá e fez o Boletim de Ocorrência.

MP: Antes disso o senhor já o conhecia, já tinha conversado com ele?

VÍTIMA MANOEL: nóis conhecia na mecânica né. Quase todos os policiais faz serviço com nóis lá.

MP: e o senhor foi atendido por ele?

VÍTIMA MANOEL: Fui muito bem atendido expliquei pra ele , falei assim “ ó doto ta acontecendo assim , assim e nossa terra tava sendo invadia e o cara falou se eu não tirasse o maquinário de lá ele ia meter fogo... aí a polícia foi lá, aí depois em diante eu não sei o que aconteceu lá.

MP: e em que momento encaixa essa informação que o senhor iniciou seu depoimento dizendo que o senhor foi chamado até o destacamento que havia outros policiais ...?

VÍTIMA MANOEL: Esse caso aí eu fico até meio sem, meio confuso porque na realidade me pegou de surpresa né ... isso foi no 2015 é... foi lá de Cuiabá, foi um pessoal de Cuiabá, que faz tempo que eles tava já no encalço do Finado JULIÃO e do ZAQUEO , só que a forma que eles me trataram que eu não gostei, me acusaram como pistoleiro , como matador , que sabia de muita coisa ... que tava tudo gravado.

MP:
esse depoimento que o senhor prestou no dia 14 de setembro de 2015 então foi esse depoimento que o senhor diz que foi constrangido que o senhor disse que foi constrangido?

VÍTIMA MANOEL: Isso.

MP: O senhor se recorda o que senhor falou nesse depoimento ?

VÍTIMA MANOEL:
Na realidade eu me tratei igual nóis tá conversando aqui e conforme nóis ia conversando, sem afirmação da minha pessoa eles ia fazendo o que queria

MP: em determinado trecho do depoimento foi perguntado ao senhor se o senhor foi pressionado pelo Sargento Mazieiro a realizar o pagamento, e o senhor disse que o acusado ligava diversas vezes pro senhor pra que fizesse o pagamento e se recorda que uma das vezes o senhor chegou a comentar que teve que vender picolé pra fazer o pagamento, que sua expectativa era de vender pedra para poder quitar o débito, de que débito o senhor se refere? Que conta é essa? Que pagamento o senhor se referiu aqui nesse trecho?

VÍTIMA MANOEL:
Essa narrativa aí quem tava narrando era eles que tinha num pendrive lá né. Eles iam falando como a senhora tava falando aí eu não disse pra eles nem que sim nem que não.

MP:
e nesse momento diante da Juíza, do Ministério Público, dos advogados de defesa , o que que o senhor fala em relação a isso? A sua relação com o Sargento só se deu nesse momento, quando o senhor foi procura-lo pra fazer o Boletim de Ocorrência...?

VÍTIMA MANOEL: Na realidade naquele tempo lá doutora até senti aliviado porque foi a pessoa da polícia militar que me atendeu foi ele em relação a um problema que tava sendo ocasionado

MP: Naquela época o senhor chegou a oferecer pra ele alguma quantia em dinheiro pra que ele fizesse a segurança da área do senhor ?

VÍTIMA MANOEL: Não ...

MP: Então o senhor afirma que nunca foi vítima de extorsão por parte do Policial Militar?

VÍTIMA MANOEL: Não
...”
(depoimento da vítima MANOEL em juízo)

MP: e porque o senhor assinou o documento mesmo, segundo o senhor tá dizendo aqui, mesmo sabendo que aquilo não correspondia a verdade?

VÍTIMA MANOEL: pra dizer a verdade pra senhora eu nem li.

DF: O sargento MAZIEIRO, ele pediu alguma vantagem pra você, algum dinheiro pra você pra fazer algum tipo de favor com relação a terra?

VÍTIMA MANOEL: Não. A única coisa que aconteceu lá foi só o BO que eu fiz lá e contei o caso pra ele...”

Na mesma linha, o réu em juízo, negou qualquer envolvimento com o crime
que ora lhe está sendo imputado na denúncia, que não recebeu e nem exigiu qualquer quantia em dinheiro da vítima MANOEL, que não recebeu dinheiro das pessoas de IZAQUEU ou JULIÃO,
verbis:

“JUIZ: Em algum momento o senhor ofereceu proteção ao senhor Manoel?

RÉU: Não, não.

JUIZ: o senhor sabe se de alguma forma Zaqueu e o Julião se eles acertaram ou ofereceram essa proteção?

RÉU: Desconheço.

JUIZ: sabe se esses indivíduos utilizaram indevidamente o nome do senhor?

RÉU: desconheço também.

JUIZ: ... o senhor pode esclarecer melhor essa conversa que o senhor teve com o Izaqueu?

RÉU: como eu já o conhecia de campo verde né ele mexia com insumos agrícolas ... aí com um certo tempo ele começou a me ligar nessa questão pedindo pra mim falar com seu Messias mas como eu sabia que a índole dele não era uma índole reta né então eu acabava concordando de ir falar com ele porém eu não ia sabendo da influência que ele poderia ter ...

DF: ...você recebeu algum dinheiro de IZAQUEU ? foi feito algum depósito em sua conta, alguém te acusou de ter recebido esse dinheiro?

RÉU: Não!...”

As demais testemunhas
MARCIO, REGINALDO, CRISTIANO REIS e LINDENBERG,
todas ouvidas em juízo
, nada trouxeram aos autos que pudessem apontar o réu CLEITON como autor do crime de concussão.

Conforme bem observado na sentença fustigada,
não existem provas judicializadas para condenação,
em que pese a denúncia relatar conduta típica do delito de concussão, os depoimentos dados em juízo não autorizam deduzir que houve cabalmente a conduta descrita, conforme destaco do seguinte trecho:

“Todas as testemunhas inquiridas em juízo igualmente não presenciaram os crimes narrados na denúncia.

Na verdade, a justa causa para a propositura da presente ação penal está nas provas do Relatório de Informações no 035/GITT/GAECO/2015, acerca da prática ilícita de roubo e furto a caixas eletrônicos na região de Poxoréu-MT, em que uma captação telefônica, autorizada judicialmente, acabou por interceptar fortuitamente os contatos dos civis Izaqueu e Júlio com o réu Mazieiro, objetivando a exigência indevida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da vítima Manoel Messias de Oliveira Lopes.

Assim, vejo que a conduta de concussão, narrada na denúncia, está fundamentada e foi descoberta por meio da serendipidade numa interceptação telefônica usada para o GAECO investigar roubos a banco.

Está com a razão o representante do Ministério Público quando disse que as interceptações realmente incriminam o réu, o que não discordamos.

Sem embargo, essa interceptação telefônica, apesar de legítima, é prova encontrada por acaso pelo GAECO em outra investigação, Relatório de Informações no 035/GITT/GAECO/2015, e que não foi confirmada ou reforçada por alguma prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório.”
(Sentença pag. 34/vol.02-PDF).

Há, ainda, de ser observado, como bem pontuado pelo juízo sentenciante
“...não se pode condenar uma pessoa com base UNICAMENTE em interceptação telefônica emprestada de outra investigação, que foi compartilhada ao presente caso por serendipidade.”
(pag. 35/vol.2-PDF).

De fato, denota-se que a acusação pretende a condenação do réu CLEITON exclusivamente em interceptações telefônica, não subsistindo provas produzidas em contraditório e ampla defesa capaz de corroborar o que foi interceptado.

Destaco, nesse ponto, que a condenação exclusivamente amparada em elementos de provas colhidos na fase judicial (interceptação telefônica por serendipideda), sem qualquer respaldo em provas criadas em juízo,
não se insere na ressalva do art. 155
do CPP.

O art. 155 da Norma processual Penal assim dispõe,
verbis
:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”

Nesse sentido, a jurisprudência:

(TJRS)
“
APELAÇÃO CRIMINAL. (...) INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. (...) 2.
A partir da prova produzida no contraditório, não se verifica a existência de elementos aptos a amparar, com a certeza que se exige de um decreto condenatório, a condenação pela prática do delito denunciado
.
O art. 155 do Código de Processo Penal preceitua que não pode o juiz fundamentar sua decisão, com base exclusiva em elementos informativos, devendo os mesmos ser corroborados pela prova judicializada, o que não se verifica, na espécie. Na dúvida, deve ser o réu absolvido
. APELAÇÃO PROVIDA.”
(APR: 70085173391 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 10/09/2021, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação:
23/09/2021).

(TJMG)
“(...)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - MEROS INDÍCIOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO
" - RECURSO PROVIDO. - A prévia leitura do boletim de ocorrência ou do depoimento prestado na fase policial para a testemunha não implica nulidade por violação aos artigos 155, 203 e 204 do CPP, pois, além de não se confundir com a hipótese de apresentação de depoimento na forma escrita, subsiste para as partes a possibilidade de formularem perguntas e, assim, averiguarem a credibilidade daquele que depõe -
Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto à prática do crime de furto, nos termos narrados na denúncia, subsistindo contra o apelante apenas indícios, a absolvição é medida que se impõe, com base no princípio do "in dubio pro reo"
.
(APR: 10261170168031001 Formiga, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/11/2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso acusatório, mantendo a sentença absolutória em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022